Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011542-20.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFIGO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pela Distribuidora de Alimentos Nutrifigo Ltda., deferiu a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da obrigação tributária do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF – e seu lançamento.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso –FEEF/MT –, é constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado, como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago, conforme definição expressa em lei.
Alega que não há nos autos elementos e motivos suficientes que autorizem a suspensão da obrigação tributária referente ao FEEF e seu lançamento, haja vista que não se trata de imposto novo, nem há supressão dos incentivos fiscais, tratando de exigências transitórias e com condicionantes.
Discorre sobre a legalidade e constitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso.
Aduz, ainda, a impossibilidade de suspensão da suspensão da exigibilidade de crédito tributário, sem o deposito integral do valor da dívida.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende suspender, de imediato, a decisão que determinou a suspenção da exigibilidade da obrigação tributária do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso – FEEF – e seu lançamento, até a decisão final a ser proferida na ação de base.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado neste Recurso está presente, na medida que a norma, que disciplinam a contribuição para o FEEF, adotam a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero do qual sua espécie os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.
Dessa feita, o Fundo de Equilíbrio Fiscal tem gênese no Convênio ICMS no 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados a criarem condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante em, no mínimo, 10% (dez por cento) do respectivo incentivo ou benefício.
Assim, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso –FEEF/MT, na linha dos demais fundos existentes no Estado de Mato Grosso, será tratada como de natureza jurídica obrigacional, elemento de um negócio jurídico celebrado na fase de contratualização do ingresso do contribuinte num regime jurídico tributário diferenciado, do tipo arrecadatório, fiscalizatório ou de incentivo. Logo, rege-se pelas disposições do direito administrativo contratual.
Nota-se, que, aparentemente, não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a cobrança do FEEF. A norma que instituiu a contribuição é válida e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados ofertados pelo Estado.
Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do direito administrativo contratual, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.